Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707842-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face do despacho ID 56531731 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, concedeu o prazo de 10 dias para o ora agravante/executado se manifestar acerca do adimplemento da obrigação, bem como sobre o pagamento do valor indicado pelo credor na via administrativa, sob pena de incidência da multa fixada pela decisão ID 46372268. É o relato do necessário. DECIDO. De plano, verifico que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. O artigo 932 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme se vê: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Na hipótese dos autos, verifico que o agravante aponta como despacho recorrido aquele colacionado no ID 56531731 (autos de origem), cujo teor transcrevo abaixo: "DEFIRO a prorrogação de prazo de 10 (dez) dias para manifestação da parte executada acerca do adimplemento da obrigação, bem como sobre o pagamento de forma administrativa do valor indicado na petição de ID 48714114. Frisa-se que o não cumprimento no prazo estipulado, resultará em aplicação de multa nos termos da decisão ID 46372268. Intime-se." Analisando a manifestação do juiz singular, constata-se a ausência de conteúdo decisório, cuidando-se, a bem da verdade, de simples despacho. Nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Nesse sentido, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: “(...) Contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório. (...)” (AgRg no Ag 795.153/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJe 23/10/2008) “Não cabe recurso do despacho que determina a emenda ou a complementação de inicial da ação” (STJ – 5a Turma, Resp 66.123-RJ, rel. Min. Edson Vidigal, não conheceram, v.u) Por outro lado, verifica-se, ainda, que em razão do acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo exequente/agravado, conforme decisão ID 59623233, foi determinada a expedição de RPV, não havendo que se falar portanto em comprovação de pagamento por via administrativa, o que por consequência afastaria a possibilidade de incidência da referida multa. Outrossim, referida multa foi estabelecida pela decisão ID 46372268, de 04/10/2019, com o fim de coagir o executado a não descumprir a obrigação de não fazer que lhe foi imposta em sentença, de modo que a sua aplicação em razão de falta de comprovação de pagamento se revelaria indevida. De todo modo, enquanto não houver a efetiva aplicação da mencionada multa, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora